Tribunal: TJPA
Processo: 0066562-43.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066562-43.2013.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO SABA FONSECA, ESPOLIO DE RAPHAEL CELDA LUCAS FILHO, FIRMINO PEREIRA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO BELLAGIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0066562-43.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: PAULO SÉRGIO SABÁ FONSECA

RECORRIDO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELLAGIO

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Ação de Nunciação de Obra Nova. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por um dos réus da ação de nunciação de obra nova, inconformado com o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, formulado na contestação e reiterado no recurso. A sentença reconheceu a irregularidade da obra no período inicial e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da ausência de comprovação documental de sua alegada condição de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça foi indeferida pelo juízo de origem e o recurso apresentado não trouxe qualquer demonstração da insuficiência de recursos.

4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa e pode ser afastada pela ausência de documentos que a corroborem.

5. O apelante limitou-se a alegações genéricas, sem juntar extratos bancários, declaração de IR ou outros elementos mínimos de prova.

6. O indeferimento do benefício na origem foi corretamente fundamentado, observando os requisitos do art. 99, § 2º, do CPC e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica.

A mera declaração de pobreza, desacompanhada de documentos, não obriga o juízo a deferir o benefício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0066562-43.2013.8.14.0301; Recorrente: PAULO SÉRGIO SABÁ FONSECA; Recorrido: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELLAGIO;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por PAULO SÉRGIO SABÁ FONSECA, FIRMINO PEREIRA e o ESPÓLIO DE RAPHAEL CELDA LUCAS FILHO
em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Nunciação de Obra Nova
ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELLAGIO, que julgou
procedente
o pedido autoral, reconhecendo a irregularidade da obra no período compreendido entre seu início e a expedição do alvará de construção, ocorrida em 30/04/2014, e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 30587126), os apelantes, notadamente PAULO SÉRGIO SABÁ FONSECA, sustentam, em síntese:
(i) que o juízo de origem indeferiu indevidamente o pedido de gratuidade da justiça, já formulado em momento oportuno, ao argumento de ausência de elementos que evidenciassem sua hipossuficiência econômica, sem oportunizar a apresentação de documentos comprobatórios;
(ii) que a negativa ao benefício colide com o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, violando os princípios do contraditório e da não-surpresa (art. 9º e 10 do CPC);
Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença no ponto relativo à gratuidade de justiça e, por consequência, o afastamento da condenação em custas e honorários.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 30587131, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese:
(i) que a obra foi iniciada sem o devido alvará, fato incontroverso nos autos;
(ii) que a irregularidade perdurou por mais de cinco meses até a apresentação do alvará;
(iii) que o recorrente não logrou comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, não juntando nenhum documento hábil;
(iv) que a presunção de veracidade da alegação de pobreza é apenas relativa, cabendo ao juízo indeferir o pleito diante da ausência de comprovação mínima;
Ao final, requer o
desprovimento do recurso
, com a manutenção da condenação nas verbas sucumbenciais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia trazida à instância recursal está circunscrita
ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante na contestação e reiterado em sede recursal
, com fundamento na alegada insuficiência financeira para arcar com os custos do processo.

Pois bem.

A
presunção de hipossuficiência é relativa
e, portanto,
pode ser afastada diante da ausência de comprovação mínima da alegada hipossuficiência
, competindo ao requerente do benefício a demonstração de sua real impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ainda que com sacrifício moderado.

No caso em tela, observa-se que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo apelante, em virtude de ausência de documentos que atestassem de forma idônea sua alegada situação de insuficiência financeira. Em apelação a parte requerida reitera seus argumentos mais nada traz de prova para comprovar sua condição financeira atual.

Com efeito,
o apelante limitou-se a afirmar que vive de “serviços esporádicos” e que é auxiliado financeiramente por sua esposa, supostamente aposentada, sem, contudo, juntar qualquer prova documental mínima da sua realidade econômica
, tais como:

extratos bancários,

comprovante de recebimento de aposentadoria,

cópia da última declaração de imposto de renda,

A ausência de tais elementos compromete a análise da veracidade da alegação de hipossuficiência. A
concessão da gratuidade da justiça exige prova suficiente da impossibilidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção ou de sua família
.

No presente caso, o indeferimento do pedido de gratuidade não configura decisão surpresa, tampouco afronta o contraditório, na medida em que o apelante já havia apresentado o pedido anteriormente, e ainda assim
não se desincumbiu do ônus de comprovar, minimamente, os requisitos para obtenção do benefício
, mesmo após a sentença.

Logo, considerando que
o apelante não logrou êxito em demonstrar minimamente a veracidade da sua alegação de insuficiência econômica
, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça e a condenação nas custas e honorários, nos termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 18/02/2026